Tribunal: STF
Processo: RE 78525
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos de São Paulo - Cinemas.
Reiteradas vezes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, já declarou a inconstitucionalidade da exigência da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos, da Lei do Estado de São Paulo nº 9.589/66, aos cinemas. (RE 77.940, 77.815, 77.185 e outros).